Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO. DISTINGUISHING DO TEMA 864 DO STF. MATÉRIA DE ÂMBITO LOCAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, ao argumento de que o precedente (ARE n. 780.318) supostamente utilizado para indeferir o processamento do Recurso Extraordinário é diferente do vertente caso. Alega, ainda, que a matéria discutida no feito se enquadra ao tema 864 (RE 905.357), devendo ser determinada a suspensão.
II. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 12409824)
III. Inicialmente, conforme as razões apresentadas na decisão agravada (ID 10785556), a matéria debatida nos presentes autos não tem qualquer similitude com a matéria discutida no contexto do RE 905.357 ED/RR. O que se discute, no aludido Leading Case, é se determinado índice de revisão geral anual pode ser extraído diretamente da lei de diretrizes orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. Já a presente ação versa sobre a utilização do valor do vencimento básico da carreira (reestruturado pela Lei Distrital 5.249/2013) como base de cálculo da Gratificação de Preceptoria, amparado nas Portarias nos. 124/2009 e 74/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do DF.
IV. Não se trata de implementação de reajuste salarial, mas sim de recebimento da diferença entre o valor pago pela Gratificação de Preceptoria, calculada com base em vencimento defasado, e o valor que deveria ser pago com base no novo vencimento estabelecido pela Lei Distrital supracitada.
V. Assim, a afirmação do recorrente não merece prosperar, eis que não existe similitude na ratio decidendi firmada no precedente e na situação em tela. Deve-se, portanto, ser realizado o correto distinguishing.
VI. De outro ponto, a controvérsia dos autos restringe-se à discussão de normas distritais, sendo, pois, matéria de cunho infraconstitucional, inapta a fundamentar a interposição de recurso extraordinário, encontrando óbice na Súmula 280 do STF. Eventual ofensa às regras constitucionais, neste caso, seria meramente reflexa/indireta. Nesse sentido: ARE 1062997 AgR, MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO Versus CELSO VILHENA DOS REIS e outros, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 31-08-2018 PUBLIC 03-09-2018.
VII. Por fim, cumpre ressaltar que a alegação de que foi utilizado o precedente ARE no 780.318 para indeferir o processamento do Recurso Extraordinário não possui qualquer respaldo, visto não ter sido fundamento ou sequer ter sido mencionado na decisão agravada.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário mantida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.